Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712792-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRID STEFANE CORREIA DA SILVA IMPETRANTE: WELDER DE ASSIS MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de INGRID STEFANE CORREIA DA SILVA, em vista de ato supostamente coator praticado pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente na decisão que decretou a prisão temporária da paciente (ID 228390226 do processo cautelar 0700602-38.2024.8.07.0001). Em suma, narra o impetrante que a autoridade impetrada, acolhendo representação do Delegado de Polícia, decretou a prisão temporária da paciente pelo prazo de 30 dias, cujo mandado restou cumprido em 31/03/2025. Explana que, segundo as investigações, a paciente e outros suspeitos fazem parte de uma organização criminosa de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro, sendo que, após busca minuciosa na residência, nada de ilícito fora encontrado. Sustenta que a decisão viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto carente de fundamentação adequada acerca dos requisitos do art. 312 do CPP. Afirma que a paciente é primária, tem residência fixa, trabalho lícito, dois filhos menores de 12 anos de idade, e não se dedica a nenhuma organização criminosa. Assevera que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão temporária. Invoca o princípio da presunção de inocência. Defende a substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar, com fulcro no art. 318 do CPP e julgado da Suprema Corte. Discorre, ainda, sobre a superlotação das penitenciárias, o que atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Menciona, outrossim, a ausência dos pressupostos necessários para a manutenção da prisão preventiva. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja revogada a prisão temporária da paciente, aplicando-se medidas cautelares diversas ou substituindo-se a custódia pela prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Primeiramente, versa o caso sobre prisão temporária, a qual difere da prisão preventiva quanto ao prazo, momento de decretação e finalidade. Com efeito, a prisão temporária é regida pela Lei 7.960/89, tem o prazo de 30 dias para crimes hediondos – hipótese dos autos –, prorrogáveis por igual período, e somente pode ser decretada durante o inquérito policial, quando houver fundadas razões de autoria. A prisão preventiva, por sua vez, pode ser decretada em qualquer fase processual, sem prazo pré-definido, quando observados os pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, os argumentos tecidos pela Defesa no sentido de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como de que a decisão impetrada carece de fundamentação em relação aos termos do artigo 312 do CPP, não comportam apreciação. Outrossim, em relação ao pedido de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, sem adentrar no cabimento ou não deste requerimento, tendo em vista o fim a que se destina a primeira, qual seja, acautelar o inquérito policial, o que sobeja dos autos é que tal pretensão de substituição não foi submetida ao juízo de origem, de maneira que eventual apreciação por esta Relatoria implicaria supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DO ATO COATOR. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS A SEREM COLHIDAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. O decreto de prisão temporária e de busca e apreensão de dispositivos móveis e outros objetos de interesse da investigação, bem como o sequestro de bens e valores, está lastreado em robusta representação da autoridade policial da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO, indicando, de forma clara, a presença dos requisitos dos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei n. 7.960/1989, cumprindo a exigência de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. A fase processual em curso, com a realização de diversas diligências pela polícia, evidencia que outras medidas cautelares alternativas à prisão não atenderiam o propósito das investigações, que é proteger as provas ainda não localizadas. 3. A apreciação por este tribunal de questões ainda não submetidas ao juízo natural implica em supressão de instância. 4. Ordem conhecida em parte e denegada. (Acórdão 1933216, 0741711-35.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) (grifo nosso) PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRIMEIRO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. SEGUNDO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece do remédio constitucional que trata a respeito da substituição da prisão temporária pela domiciliar, sob pena de supressão de instância, tendo em vista a ausência de submissão da matéria ao juízo a quo no momento da impetração do presente habeas corpus. Preliminar acolhida. 2. No que tange à preliminar de não conhecimento do writ no 0714012-69.2024.8.07.0000 em relação à tese de que à questão relacionada à substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar não foi submetida à apreciação do juízo a quo, tem-se que não merece prosperar, haja vista inexistir tal pleito no remédio constitucional impetrado. Preliminar rejeitada. 3. A prisão temporária é medida cautelar excepcional, cabível, conforme o art. 1o da Lei no 7.960/1989, apenas quando: imprescindível para as investigações do inquérito policial; o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em organização criminosa para o tráfico de drogas, dentro outros. 4. Estando o decreto da prisão temporária devidamente amparado na lei e na jurisprudência aplicável, além de lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de vício, por falta de fundamentação. 5. Deve ser mantida a prisão temporária quando fundada na possibilidade real de a paciente gerar prejuízo ao prosseguimento do trabalho investigativo policial, especialmente quando há indícios de envolvimento do paciente na associação criminosa em investigação, a qual, em tese, é especializada, e muito bem organizada, na prática de delitos criminosos, inclusive, de natureza hedionda. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1852743, 0714012-69.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) (grifo nosso) Portanto, a admissão do presente writ está adstrita a analise dos requisitos para a prisão temporária. Com essas considerações, passa-se à análise do pedido liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, está inserida no poder geral de cautela do magistrado, e exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Conforme consignado, a prisão temporária, modalidade de custódia cautelar, está prevista na Lei 7.960/89 e visa assegurar a eficácia da investigação policial envolvendo infração penal de natureza grave. Veja-se o que dispõe a lei: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas; Confira-se, ainda, o que leciona a abalizada doutrina: (...) Tendo por fim não banalizar a decretação da prisão temporária, torna-se necessário interpretar, em conjunto, o disposto no art. 1.o, I e II com o III, da Lei 7.960/89. Assim, o correto é associar os incisos I e II ao inciso III, viabilizando as hipóteses razoáveis para a custódia cautelar de alguém. Portanto, há duas situações que autorizam a temporária: 1.a) “quando imprescindível para as investigações do inquérito policial” (inciso I), associando-se ao fato de haver “fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2.o); b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1.o e 2.o); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1.o, 2.o, 2o-A, 2o-B, e 3.o) [acrescentou-se os §§ 2o.A e 2o. B ao art. 157, mas não houve alteração na Lei 7.960/89; parece-nos possível, entretanto, decretar a temporária nessa situação, por se tratar de lei processual, que admite interpretação extensiva ou analogia]; d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1.o e 2.o) [acrescentou-se o § 3.o ao art. 158, cuidando do sequestro relâmpago, mas não houve alteração na Lei 7.960/89; parece-nos possível, entretanto, decretar a temporária nessa situação, por se tratar de lei processual, que admite interpretação extensiva ou analogia]; e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1.o, 2.o, e 3.o); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único) [o mencionado art. 223 foi revogado pela Lei 12.015/2009]; g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único) [os mencionados arts. 214 e 223 foram revogados pela Lei 12.015/2009]; ingressa, neste ponto, o estupro de vulnerável do art. 217-A [já era previsto na lei anterior e só houve troca de artigos]; h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único) [esse tipo penal foi revogado pela Lei 11.106/2005. Logo, atualmente, se o agente sequestrar pessoa, com fins libidinosos, incide na figura do art. 148, § 1.o, V, do Código Penal, continuando a autorizar a prisão temporária]; i) epidemia com resultado morte (art. 267, § 1.o); j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com o art. 285); l) quadrilha ou bando [associação criminosa] (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1.o, 2.o e 3.o da Lei 2.889, de 01.10.1956), em qualquer de suas formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei 6.368, de 21.10.1976 [substituído pelo art. 33 da Lei 11.343/2006]); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei 7.492, de 16.06.1986); p) crimes previstos na Lei de Terrorismo” (inciso III); 2.a) “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade” (inciso II) em combinação com os crimes descritos no referido inciso III. (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Processo e Execução Penal, 10a edição, São Paulo: RT, 2013, pp. 598-600 e 617/618) Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, ocorrido em 11/02/2022, de Relatoria da Ministra Carmen Lúcia, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o da Lei 7.960/1989 e fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária se autoriza quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). Alinhadas essas considerações, observa-se que, na hipótese vertente, ao contrário do que defende o impetrante, a custódia cautelar da paciente está devidamente fundamentada na lei (art. 1o, incisos I e III, ‘l’ e ‘n’) e na orientação da Suprema Corte. Por oportuno, cumpre transcrever trecho da decisão que decretou a prisão temporária da paciente e outros investigados: I – RELATÓRIO A POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF, através do DELEGADO DE POLÍCIA do DEPARTAMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CRIME ORGANIZADO – DECOR por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado/DRACO, Dr. Paulo Francisco Soares Pereira, com atribuição para oficiar perante este juízo, representou (ID’s 216639148, 216639149 e 216639150) pela PRISÃO TEMPORÁRIA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS, QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS/TELEMÁTICOS (BUSCA DE CONTEÚDO DIGITAL), QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO, SEQUESTRO E BLOQUEIO FINANCEIRO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VALORES e QUEBRA DO SIGILO FISCAL na forma adiante evidenciada. DA PRISÃO TEMPORÁRIA (representados): i) RICARDO MOREIRA FEITOSA; ii) ALISON IDELFONSO; iii) WILIAN ROCHA DA COSTA; iv) WANDERSON DE SOUZA LINO; v) LAYANE FERREIRA DA COSTA; vi) ALEX AMANCO DE SOUZA; vii) CHARLLES MESQUITA; viii) JANAÍNA LIRA DA SILVA; ix) GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA; x) INGRID STEFANE CORREIA DA SILVA; xi) SÁVIO BARBOSA FERREIRA; xii) VICTOR HUGO BARBOSA DA SILVA; xiii) RONALDO CARDOSO; xiv) ANDRESSA ALMEIDA FERNANDES; xv) PEDRO JORGE MARTINS DA SILVA; xvi) RODRIGO JOSÉ MARTINS DA SILVA; xvii) ALINE GABRIELA BRANDÃO; xviii) VIRGÍLIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA, e; xix) LORRAINY CRISTINE NUNES. (...) Informa a Autoridade Policial que a investigação tem por objetivo apurar os crimes abaixo listados: - tráfico de substâncias entorpecentes; - associação para o tráfico; - organização criminosa, e; - lavagem de capitais. Narra que os trabalhos começaram a partir de apuração sobre traficantes do Distrito Federal, mas o seu avanço revelou a existência de uma possível rede criminosa, identificando quatro núcleos distintos (Planaltina, Barbosa/GO, Nordeste/Maceió e Mato Groso do Sul), mas interligados, desempenhando papéis específicos e compondo uma estrutura integrada e coesa. Destacou que os elementos informativos surgiram especialmente da análise de relatórios de inteligência financeira, dados bancários e informações telemáticas obtidas com autorização judicial. Pontuou que as primeiras medidas foram desencadeadas a partir da prisão de LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS, cujo acesso ao conteúdo de seu aparelho de telefone celular revelou informações essenciais para o avanço e ampliação das investigações, bem como sobraram corroboradas com a prisão de GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA, substituto de LUCAS na promoção do tráfico na região de Planaltina/DF. Sustentou que as medidas vindicadas são essenciais para a finalização segura e eficaz das diligências, para a coleta de provas robustas e apreensão de bens relevantes para viabilizar a opinio delicti do titular da ação penal, assim como para desarticular financeiramente a organização criminosa e impedir o emprego dos recursos obtidos ilicitamente na continuidade das operações. (...)II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Da contextualização dos fatos De saída, entendo necessário registrar o contexto fático que subsidia a representação a fim de viabilizar plena e adequada compreensão das medidas vindicadas. Nesse aspecto, observo que a representação, fracionada em 03 (três) arquivos para viabilizar o upload no sistema PJe, está escorada em 11 (onze) relatórios policiais (615/2023 – 31a DP/DF, 176/2024, 225/2024, 415/2024, 571/2024, 664/2024, 667/2024, 696/2024, 713/2024, 736/2024 e 738/2024 – DECOR), que documentam em seus pormenores todo o desenvolvimento e evolução da atividade investigativa. E, de acordo com essa linha histórica/cronológica, a atividade investigativa teve origem na região norte do Distrito Federal, mais precisamente em Planaltina/DF (NÚCLEO PLANALTINA) a partir da prisão flagrancial de LUCAS DA SILVA CAETANO, em junho/2023, apontado como membro de um grupo criminoso local/doméstico autodenominado “Gangue da Favelinha”, oportunidade em que também houve a apreensão do seu aparelho de telefone celular, sobre o qual sobreveio autorização judicial para acesso ao conteúdo do aparelho. A partir disso, se obteve a informação de dois possíveis líderes do tráfico de substâncias entorpecentes na região, RICARDO MOREIRA (vulgos Kadinho e Jhonn Lennon), por vezes também tratado pela expressão “chefão” em diálogos com interlocutores, bem como ALISON ILDEFONSO (vulgo Moscora). Na sequência, aproximadamente um ano depois, ocorreu a prisão flagrancial de GUSTAVO HENRIQUE, apontado como o substituto natural de LUCAS na empresa criminosa. De acordo com os elementos informativos levantados, na primeira prisão (LUCAS – junho/2023), houve a apreensão de 6kg (seis quilos) de maconha, 0,5kg (meio quilo) de cocaína e um caderno/agenda contendo anotações. Ademais, também foi apurada a existência de uma empresa/pessoa jurídica, denominada MOTOCAR/AUTOCAR, titularizada por LAYANE FERREIRA, esposa/companheira de LUCAS, com fartas evidências de que LUCAS movimentou valores relacionados ao tráfico a partir da conta bancária de sua companheira LAYANE. Já na origem dos vínculos, a Autoridade Policial juntou registro de imagem fotográfica esclarecendo que quando ocorreu a prisão de LUCAS, o representado ALISON foi à sede do Departamento de Policia Especializada – DPE, no Complexo da Polícia Civil do DF, sugerindo concreta preocupação com as consequências derivadas da prisão do comparsa. Há evidências, ainda, de que um veículo (Toyota Hilux – OEF 7D80), originário de Mato Grosso (região de fronteira), constitui relevante prova do vínculo entre LUCAS, ALISON, RICARDO e LUIZ CARLOS. Também chama a atenção a circunstância de que parte dos investigados utilizam números ou linhas telefônicas com prefixos habilitados em outro país (Paraguai), trocavam mensagens sobre possível contabilidade do tráfico, assim como a existência de inúmeros comprovantes de transferências bancárias para uma pessoa jurídica denominada Barbosa Transportes, que teria movimentado aproximadamente 8,1 milhões de reais no período de 2019 a 2024. Além disso, é interessante notar que as imagens capturadas através das autorizações para acesso ao conteúdo de telefones convergem com imagens obtidas através do acesso remoto a conteúdo de nuvem, notadamente miniaturas de fotografias contidas em print enviado por um alvo a outro. Nessa mesma linha de precisão da atividade investigativa, também houve a realização de trabalho pericial a fim de promover a comparação de voz, do qual resultou convergência com o timbre do representado Ricardo. É curioso notar, ademais, que Ricardo, apontado como um dos líderes do grupo ou Núcleo Planaltina, ostenta um padrão de vida aparentemente incompatível com sua realidade financeira declarada ou conhecida das autoridades fiscais, aparecendo como proprietário de imóvel rural (fazenda), onde promove a criação de gado, além de ser beneficiário de variadas transações financeiras de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, tendo movimentado aproximadamente 2,3 milhões entre 2019 e 2024, e promovido gastos com cartão de crédito/débito da ordem de 700 mil reais (aproximadamente 140 mil/ano), sem, contudo, declarar renda compatível com essa realidade. Já ALISON seria uma pessoa de confiança de RICARDO, mantendo transações financeiras com vários envolvidos no tráfico, monitorando o processo criminal de LUCAS e declarando rendimentos sem a respectiva fonte. LAYANE, por sua vez, é esposa/companheira de LUCAS, bem como utiliza ou disponibiliza sua conta para a organização criminosa. Movimentou aproximadamente 1,8 milhão, sem nada declarar à autoridade fiscal, além de seguir recebendo valores mesmo após a prisão de seu companheiro LUCAS. Seu nome aparece em caderno com anotações apreendido por ocasião da prisão de LUCAS e durante seu monitoramento ela promoveu alguns diálogos reveladores durante as audiências judiciais do processo de seu esposo. JANAÍNA, vulgo Jazinha, seria uma pessoa responsável por armazenar e distribuir drogas, mantendo contato com pessoas chaves da organização, além de também manter uma movimentação financeira (da ordem aproximada de 500 mil reais), sem lastro ou declaração às autoridades fiscais. LUANDERSON seria um operador do grupo criminoso, realizando grandes movimentações financeiras e mantendo vínculos com Ricardo, Alison, Lorrainy e a empresa Barbosa Transportes, tendo movimentado aproximadamente 2,2 milhões no período, valor que apresenta relevante descompasso com a sua renda oficialmente declarada. CHARLLES seria sócio de Alison na empresa denominada M A Empreendimentos Imobiliários, pessoa jurídica que possivelmente foi criada com o objetivo de promover parte da lavagem do dinheiro obtido a partir da promoção do tráfico de drogas, figurando como amigo de Ricardo e responsável pela movimentação financeira e patrimonial da organização criminosa, tendo movimentado aproximadamente 1,5 milhão sem a correspondência na sua declaração fiscal. ALEX seria outro operador financeiro da confiança do grupo, tendo sido observado em viagem com ALISON a Maceió/AL, tendo a função de ocultar e transferir recursos ilícitos da organização criminosa, merecendo destaque a circunstância de que seus dados bancários (inclusive senha), teriam sido encontrados no telefone de LUCAS, bem como chamando a atenção sua movimentação financeira, de aproximadamente 1,2 milhão sem correspondência com o declarado à autoridade fiscal. GUSTAVO, vulgo “Coruja”, seria outra pessoa da confiança de Lucas e Alison, responsável pelo abastecimento dos pontos de venda de droga (bocas de fumo), assim como da coleta dos valores arrecadados com as vendas, bem como assumiu a posição de LUCAS após sua prisão. É companheiro de Milena, que ganhou a alcunha de “trafigata” e sobrou preso em flagrante aos 12/10/2024 quando estava com 12kg (doze quilos) de maconha. Assim como os demais, movimentou aproximadamente 150 mil reais sem correspondência em suas declarações fiscais. De mais a mais, já posicionados no que a autoridade policial denominada de terceiro escalão, aparece PEDRO HENRIQUE, que interagiu com Lucas e tem o vulgo “cara de peixe”, ARTHUR, que interagiu com Alex e Lucas, ERISVALDO, que interagiu com Alison e Layane, ostentando passagens por tráfico, HIAGO, que interagiu com Ricardinho e Layane, de quem recebeu dinheiro, PABLO, que interagiu com Ricardo e Charlles, além de ter passagens por tráfico e JOSÉ RICARDO, vulgo “Ricardinho”, que interagiu com Ricardo, Lucas e Pedro Henrique. Passando à análise de outro núcleo (NÚCLEO BARBOSA/GO), é interessante partir do registro que a atividade investigativa teve por foco a empresa denominada Barbosa Transportes, que tem como sócio oculto SÁVIO BARBOSA, que também utiliza uma identidade falsa em nome de FLÁVIO DAVID. Também compõe o quadro societário da empresa INGRID STEFANE, que seria esposa/companheira de SÁVIO (Flávio), bem como figura como usuária/proprietária de 02 (dois) veículos e 03 (três) imóveis, potencialmente obtidos com o lucro da atividade criminosa desenvolvida. Fechando o grupo familiar, existe VICTOR HUGO, filho de INGRID. Sobre a empresa, chama a atenção a informação de que ela não existe na sede indicada nos registros formais, bem como não possui empregados em sua folha de pagamentos, circunstâncias reveladoras de que se trata de pessoa jurídica potencialmente criada com o específico propósito de viabilizar ou promover a lavagem de capitais do lucro obtido com atividades criminosas. Nessa mesma linha de observação, a autoridade policial reporta que a empresa possui perfil em rede social (Instagram), no âmbito do qual ocorrem postagens de natureza estritamente pessoal, bem como constam como seguidores desse perfil Ricardo, do Núcleo Planaltina, e Luciana, sua companheira. Não obstante esse cenário de fachada, a empresa recebeu valores de Alex, Alison e Wanderson. Também constitui circunstância sintomática do propósito da empresa de lavar o dinheiro de atividades ilícitas a existência de operações fragmentadas que somente em 2024 totalizaram aproximadamente 1,5 milhão de reais, além de concretas evidências de que o volume financeiro movimentado pela empresa é absurdamente desproporcional aos valores declarados às autoridades fiscais, existindo evidências de que o volume financeiro total movimentado gire em torno de 8,2 milhões de reais no período investigado. Um ponto de relevo é uma possível ligação da Barbosa Transportes com uma empresa denominada P J R da S Pinto, com sede no Estado do Maranhão e com um movimento financeiro estimado em algo em torno de 52 milhões de reais, existindo relevante evidência de vínculos entre essa empresa do Maranhão e a pessoa jurídica denominada 4TPAG, empresa que seria sabidamente relacionada às atividades do autodenominado Primeiro Comando da Capital – PCC. Além disso, SÁVIO (Flávio), já foi processado e sobrou absolvido de uma imputação criminal de associação para o tráfico e, conforme reportado pela autoridade policial, utiliza nome/identidade falsa. (...) Como se vê, os elementos informativos apurados ao longo do exaustivo trabalho ou atividade investigativa revela uma potencial e complexa rede que interliga várias pessoas, não raro operando através de empresas de fachada, em diversas unidades da federação, com elevadíssimo volume de transações financeiras sem lastro compatível, de maneira fracionada, dissociada da realidade fiscal declarada e mantendo preocupantes vínculos com pessoas ou facções seguramente envolvidas no tráfico de substâncias entorpecentes. À luz disso, bem como após análise dos dados, verificações de sistemas e atuação de campo, a Autoridade Policial esquadrinhou a possível estrutura central dos componentes, sem prejuízo de reposicionamentos após a estabilização final caso venha ocorrer oferta de denuncia, até então identificados da seguinte forma: 1 – NÚCLEO PLANALTINA/DF i) RICARDO (posição de líder); ii) ALISON (posição de líder); iii) LUCAS; iv) LAYANE; v) JANAÍNA; vi) LUANDERSON; vii) CHARLLES; viii) ALEX; ix) GUSTAVO; x) PEDRO HENRIQUE; xi) ARTHUR SÁVIO; xii) ERISVALDO; xiii) HIAGO; xiv) PABLO, e; xv) JOSÉ RICARDO. 2 – NÚCLEO BARBOSA/GO i) SÁVIO (nome falso: FLÁVIO); ii) INGRID STEFANE, e; iii) VICTOR HUGO. 3 – NÚCLEO NORDESTE/MACEIÓ i) LORRAINY, e; ii) VIRGÍLIO. 4 – NÚCLEO MATO GROSSO DO SUL i) ALINE; ii) ANDRESSA; iii) PEDRO JORGE; iv) RODRIGO JOSÉ, e; v) RONALDO. (...) A partir de tudo quando acima pontuado, com suporte nas informações estruturadas nos exaustivos relatórios investigativos e representação elaborados pela equipe de investigação é possível concluir, com razoável convicção e segurança, que existem elementos informativos e indiciários sugerindo que substancial parte dos representados compõem grupos ou uma organização criminosa dedicada, dentre outras coisas, à prática do tráfico de substâncias entorpecentes, lavagem de capitais e ocultação de patrimônio. De mais a mais, já durante o período de análise da representação, a Autoridade Policial juntou nova representação atualizando as informações sobre a atividade investigativa. Pontuou a identificação de recentes atividades financeiras, com atuação de SÁVIO BARBOSA (FLÁVIO DAVID), INGRID e VICTOR HUGO através de transações financeiras utilizando empresas de fachadas, especialmente com Weslley Rosa Machado e Petronio de Aguiar, em valores que aparentemente destoam da realidade de renda declarada pelos mesmos, que ocupam funções de motorista e porteiro, além de Yuri de Paula Queiroz, que possui potencial envolvimento na prática de delitos. É possível, concluir, à luz desse cenário, uma robusta contemporaneidade dos fatos, sugerindo uma plena continuidade na promoção de ações que viabilizam a prática de delitos ou que asseguram o proveito econômico do crime. (...)II.2 – DA PRISÃO TEMPORÁRIA (...) Aduziu, conforme subcapítulo próprio, que os representados estariam associados e fortemente dedicados, de forma persistente, reiterada e habitual, à prática de relevante tráfico de substâncias entorpecentes envolvendo o Distrito Federal, além de operar também lavagem e ocultação de capitais. Sustenta, como fundamento processual para a medida radical, que a liberdade dos representados implicaria em esforços para destruir as provas das atividades ilícitas, por exemplo, desaparecendo com entorpecentes, ocultando o patrimônio derivado do tráfico, frustrando a possibilidade de descortinar os eventuais fornecedores, promovendo a fuga do distrito da culpa, bem como atuando para “inibir” testemunhas de eventualmente colaborar com a equipe investigativa. Ora, embora alguns dos fundamentos lançados pela autoridade policial para subsidiar sua representação pela prisão temporária digam respeito, na verdade, às hipóteses de admissão da prisão preventiva, como, por exemplo, o risco de fuga e de intimidação de testemunhas, não existe dúvida de que as outras possibilidades conjecturadas constituem idôneo fundamento para a segregação corporal cautelar de natureza temporária, como, por exemplo, a destruição de provas e a ocultação de patrimônio. Assim, passo à análise da representação policial nesse aspecto. (...) (...) no caso concreto temos uma investigação em andamento, objeto de um inquérito policial formalmente instaurado (IP no 10/2024 - DECOR), bem como exaustivamente representada através dos relatórios retrocitados, de sorte que a partir dos elementos informativos até então levantados de rigor concluir que existem fundadas razões sugerindo a potencial autoria ou participação dos representados, no mínimo, nos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Ou seja, firmadas essas premissas, é possível concluir que existe a possibilidade jurídica ou o cabimento da medida radical vindicada. (...) E, fixados os parâmetros legais, estabelecidos os elementos fáticos e existindo, ao sentir desse magistrado, robusta evidência de que os representados sejam potenciais autores ou participem de forma relevante de um aparentemente substancial esquema de tráfico de entorpecentes, concluo que a representação, nesse ponto, deve ser acolhida. Quanto aos fatos, me reporto, no geral, às ponderações promovidas nos subcapítulos anteriores, esquadrinhando a participação de cada representado, seus vínculos e seus antecedentes. De mais a mais, não custa lembrar, conforme expressamente pontuado pela Autoridade Policial, que também existe a contemporaneidade dos fatos para além de qualquer dúvida. Ora, a representação consolidou os trabalhos investigativos desenvolvidos até novembro/2024 e aproximadamente um mês antes, em outubro/2024, um dos investigados (GUSTAVO), que sucedeu a posição de LUCAS (preso em junho/2023) no esquema criminoso, foi preso em flagrante com 12kg (doze quilos) de maconha, sugerindo a plena continuidade das atividades criminosas. Diante desse cenário e havendo concreto risco de perecimento de elementos de prova que podem ser imprescindíveis para o adequado desmantelamento completo da potencial organização criminosa, frustrando a atividade investigativa, entendo de rigor o pleno acolhimento da representação e, de consequência, concluo pela necessidade de decretar a prisão temporária dos representados na forma requerida. (...) (sublinhei) A decisão se mostra, em princípio, acertada, porquanto indica elementos concretos e idôneos acerca da necessidade da prisão temporária para a conclusão das investigações, indícios de participação da paciente no crime de associação para o tráfico e lavagem de capitais, bem como fundamenta a medida em fatos contemporâneos. Vale destacar que, a despeito dos argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que a paciente não se dedica a nenhuma organização criminosa, não tendo qualquer participação direta ou indireta com os fatos sob investigação, estes não comportam análise na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Ademais, como cediço, para o decreto de prisão temporária, não se exige prova exaustiva da autoria delitiva, bastando a presença de indícios. E, no caso, a Defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastá-los. Com efeito, na hipótese, é possível denotar que as diversas diligências investigativas revelam a materialidade e os indícios de autoria da paciente no envolvimento com o suposto grupo criminoso responsável pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais (fumus comissi delicti). Vale transcrever o que restou apurado pela Seção de Investigação III da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO, sobre a paciente e a empresa da qual é sócia (ID 217075788 dos autos de origem): (...) A investigação em tela visa apurar o envolvimento de uma organização criminosa voltada para a pratica de tráfico de ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro com atuação no DF, inicialmente na região administrativa de Planaltina. Durante a primeira fase da investigação a autoridade policial solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) informações dos investigados, conforme citado no relatório 615/2023 – 31a DP. O resultado desta consulta foi respondido inicialmente por meio dos Relatórios de Inteligência Financeira – RIF, nos 96398.131.10532.12699 e 96399.131.10532.12699. Após análise dos referidos relatórios e análise inicial do laudo pericial 67.501/2023, observou-se a atuação da empresa BARBOSA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 37.503.138/0001-13 recebendo recursos oriundos de alguns investigados. No transcorrer das investigações verificou-se a existência de um núcleo de pessoas vinculadas diretamente a essa empresa. São eles: • INGRID STEFANE CORREIA SILVA, CPF: 040.908.031-44, sócia da empresa BARBOSA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA, • VICTOR HUGO BARBOSA DA SILVA, CPF: 708.294.191-95; • FLÁVIO DAVID DO NASCIMENTO, CPF: 703.998.892-56. Este último é sócio da empresa FLÁVIO AUTO PEÇAS, CNPJ: 34.541.667/0001-13. Em pesquisas nos sistemas da PCDF, verificou-se que INGRID STEFANE é esposa de SÁVIO BARBOSA FERREIRA e SÁVIO é genitor de VICTOR HUGO BARBOSA DA SILVA. Contudo, durante a investigação constatou-se que SÁVIO BARBOSA e FLÁVIO DAVID são a mesma pessoa, isso será exposto mais adiante neste relatório. O diagrama a seguir expõe a existência deste núcleo empresarial e familiar que aparentemente recebem dinheiro dos investigados desta operação policial e de outras pessoas relacionadas com atividades criminosas. (...) 3 DA ANÁLISE PRELIMINAR DOS RIF’s 3.1 BARBOSA TRANSPORTES E LOCAÇÃO Qualificação BARBOSA TRANSPORTES E LOCAÇÃO, CNPJ: 37.503.138/0001-13, empresa que possui como sócio, na época da comunicação do COAF, a pessoa de INGRID STEFANE CORREIA DA SILVA, CPF: 040.908.031-44, sediada na cidade Aparecida de Goiânia – GO, na rua Sapucaia, Quadra 18, Lote 15, Parque Itatiaia, CEP: 74968-745, fundada em 23/06/2020. Segundo registros, a empresa estaria localizada no endereço: ALAMEDA DAS ARACARIS 146, CHÁCARA 9, SETOR JARDIM IMPERIAL, TRINDADE-GO. Consta que a empresa atua no ramo de Transporte Rodoviário de Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudanças, com capital social de R$104.000,00 (cento e quatro mil reais). A empresa figurou como titular das comunicações dos indexadores 1, 4, 10, 13 e 19 do RIF 100722. Esta equipe realizou diligências no endereço informado e não conseguiu localizar a empresa BARBOSA TRANSPORTES E LOCAÇÃO. Não foi encontrado mídia social da empresa. Em consulta ao sistema INFOSEG, não foram encontrados registros de funcionários junto a empresa. Informações do RIF 100722 Foram identificadas 05 (cinco) comunicações envolvendo a empresa BARBOSA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA, como titular. O total de valores a crédito movimentado foi de R$ 3.526.970,00 (três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e setenta reais) e a débito R$ 3.244.563,00 (três milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais). (...) Informações do RIF 103899 Foram identificadas 08 (oito) comunicações envolvendo INGRID STEFANE CORREIA SILVA, como titular, no RIF 103899. O total de valores a crédito movimentado foi de R$ 7.192.662,00 (sete milhões, cento e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais) e a débito R$ 6.125.066,00 (seis milhões, cento e vinte e cinco mil, sessenta e seis reais). (...) Durante a confecção deste relatório, observaram-se indícios de que os valores movimentados são incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou ocupação profissional e a capacidade financeira dos envolvidos. Outro fato que se destacou foi a associação do núcleo BARBOSA com pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes, principalmente em relação à organização criminosa ora investigada, conforme apresentado no diagrama. (destaques do original) Como se denota, as investigações realizadas evidenciam a movimentação de altos valores em nome da paciente e da empresa, com pessoas ligadas à organização investigada. Logo, havendo indícios de envolvimento da paciente nos crimes em questão, cabível a prisão temporária, a fim de garantir a conclusão integral das investigações policiais (periculum libertatis). Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão temporária. A título ilustrativo, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRIMEIRO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão temporária é medida cautelar excepcional, cabível, conforme o art. 1o da Lei no 7.960/1989, apenas quando: imprescindível para as investigações do inquérito policial; o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em organização criminosa para o tráfico de drogas, dentro outros. 3. Estando o decreto da prisão temporária devidamente amparado na lei e na jurisprudência aplicável, além de lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de vício, por falta de fundamentação. 4. Deve ser mantida a prisão temporária quando fundada na possibilidade real de o paciente gerar prejuízo ao prosseguimento do trabalho investigativo policial, especialmente quando há indícios de envolvimento do paciente na associação criminosa em investigação, a qual, em tese, é especializada, e muito bem organizada, na prática de delitos criminosos, inclusive, de natureza hedionda, permitindo-se, assim, o completo esclarecimento dos fatos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1868856, 0720027-54.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024) (grifo nosso) Diante do contexto apresentado, revela-se imprescindível a prisão temporária da paciente para o sucesso das investigações, e, por conseguinte, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, a superlotação carcerária não autoriza a revogação da prisão temporária, se presentes os requisitos legais. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora